Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RE 1.140.0005. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.

1. Em razão das alterações normativas implementadas e com o objetivo de conferir autonomia financeira à Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral, entendeu se cabível o arbitramento de honorários em favor da Fazenda Pública quando litiga contra os entes federados e mesmo àquele que integra.

2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.